Tribunal: TJMT
Processo: 52070-81.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 30/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210003473405
Data/hora de protocolamento: 27/07/2021 19:03
Número do processo: 8052070-42.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: ADAUTO DO SANTOS REIS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 15165550000138
Nome do autor/exequente da ação: FERREIRA CONSULTORIA
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
06173082179: IASMIM CARINE SANTOS CONCEICAO R$ 0,00
Respostas
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
27 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 1.820,96 (02) Réu/executado - 29 JUL 2021 04:45
19:03 SANTOS REIS sem saldo positivo.
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
27 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 1.820,96 (02) Réu/executado - 28 JUL 2021 21:07
19:03 SANTOS REIS sem saldo positivo.
30/07/2021 14:46
1 / 2
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
27 JUL 2021 ADAUTO DO R$ 1.820,96 (02) Réu/executado - 28 JUL 2021 23:09
19:03 SANTOS REIS sem saldo positivo.
30/07/2021 14:46
2 / 2